Tribunal: STF
Processo: HC 202554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. PACIENTE FLAGRADO COM CINQUENTA E CINCO QUILOS DE MACONHA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.5.2021 por Thalita Ferreira Dias, em benefício de Fábio Henrique Zanin, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 1º.2.021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 642.053/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outro corréu, à pena de cinco anos, um mês e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente majorado pela participação de adolescente (caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com 61 tijolos de maconha (55,04 kg).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para assentar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentado a pena imposta ao paciente para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mantendo o regime fechado. 
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 642.053/SP, buscando-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação de restritiva de direitos ou suspensão da pena (art. 77 do Código Penal). Em 1º.2.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar assentando:
    “(...) Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na decretação e manutenção da prisão preventiva. 
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.'' 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.'' Solicitem-se ao'' Tribunal'' de'''origem e ao Juízo de primeiro grau '''informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente' – ,''que'' deverão'' ser'' prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.'' 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.'' 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5 – grifos no original).
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando não haver “fundamentação inidônea, para assegurar que o paciente possui envolvimento com organização criminosa” e “não há ainda que se falar em “expressiva” quantidade de droga”. 
    Sustenta que, reconhecido o direito ao benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), seria aplicável também a conversão para o regime aberto de cumprimento da pena e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    São os requerimentos e o pedido:
    “I) REQUER A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DA SEGURANÇA, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 
    II) REQUER SEJA JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE, PARA DESCONSTITUIR O V. ACÓRDÃO.
    III) COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PUGNA-SE PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO, SUBSTITUINDO-SE POSTERIORMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS OU, ALTERNATIVAMENTE, APLICAÇÃO DO SURSIS.
    IV)E, POR FIM, REQUER SEJA O V. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDA PARA ESTABELECER REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 642.053/SP. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, dispensou as informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    9. Busca-se na presente impetração o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento do regime de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante em abordagem policial transportando 61 tijolos de maconha (pesando mais de 55 kg) destinados à comercialização, juntamente com um corréu e um adolescente, tendo-se na sentença condenatória fixado a pena-base acima do mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecendo a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de ¼ e fixando o regime fechado para o cumprimento da pena (doc. 3).
    10. O tribunal de origem manteve a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, como fixado na sentença e compensou, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista na al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, manteve a majoração de 1/6 da pena pela causa de aumento da participação de adolescente (inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) e negou a aplicação do redutor tráfico privilegiado, assentando (fls. 12-16, doc. 4):
    “(...) A seguir, deve ser rechaçada a redução hoje admitida pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, cuja incidência não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. 
    A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”. (…)
    A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. 
    É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. (...) 
    No caso concreto, a circunstância de os increpados, residentes em Amambai/MS, transportarem - a mando de terceira pessoa -, farta quantidade de narcótico (61 “tijolos” de maconha, totalizando 55,04 kg - cf. retrocitados laudos de constatação e de exame químico-toxicológico), evidencia que eles agiam mancomunados com núcleo criminoso voltado à prática da mercancia ilícita, seja a título de ativos integrantes da malta ou mesmo desempenhando o papel dos famigerados “mulas” - o que se antagoniza, sem dúvida, com aludida benesse. (…)
    Com efeito, a ninguém seria permitido ter à disposição, para transporte de várias horas, quantidade tão vultosa de narcótico, se a pessoa não fosse depositária de irrestrita confiança por parte dos responsáveis maiores (supostamente não seriam os ora apelantes os mentores) pela torpeza. 
    Afastado, pois, o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e mantidos os demais critérios dosimétricos perfilhados na Instância, as punições finais restam estabelecidas definitivamente em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, com financeira de 793 (setecentas e noventa e três) unidades rasas de cálculo (Luciano Anastácio); e reclusiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, mais pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no ínfimo (Fabio Henrique)”. 
    11. No caso em análise, o tribunal estadual firmou convencimento, a partir do conjunto probatório dos autos, de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas, não somente em razão da grande quantidade de drogas, como pela forma em que se deu a apreensão (acondicionada em veículo trazido de outra unidade da federação e ainda com a participação de adolescente), demonstrando-se “que eles agiam mancomunados com núcleo criminoso voltado à prática da mercancia ilícita”. Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5 kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.852-AgR, de que foi Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com “98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357". 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    12. Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    13. Quanto ao regime de cumprimento da pena, é de se anotar que a fixação da modalidade fechada e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade foram motivadas nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram o aumento da pena-base, além da gravidade em concreto do delito, com a participação de adolescente. Tem-se na sentença condenatória, mantida, no ponto, pelo tribunal estadual: 
    “(...) com fulcro no artigo 33, § 3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a expressiva quantidade de drogas traficadas, bem como o envolvimento de adolescente. A quantidade de pena impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal” (fl. 9, doc. 3). 
    14. Verifica-se que, na espécie, as instâncias originárias concluíram pela necessidade de imposição do regime fechado, com fundamento na gravidade concreta do caso e nas circunstâncias judicias desfavoráveis, bastando para justificar a fixação no regime fechado nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, no caso, desfavoráveis ao paciente. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)
    15. Pelas peculiaridades do caso e considerando a presteza do Superior Tribunal de Justiça no cuidado do processo, não há fundamento suficiente para a antecipação do que submetido àquele digno órgão antecipar-se ao exame das questões postas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade.
    A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora